Tribunal: TJES
Processo: 5006829-44.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Seguro; Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006829-44.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
AGRAVADO: TEREZA SILVA CARDOSO LOPES e outros (9)
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006829-44.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

AGRAVADO:
TEREZA SILVA CARDOSO LOPES E OUTROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Serra que, nos autos do cumprimento definitivo de sentença proposto por
TEREZA SILVA CARDOSO e OUTROS
, acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, para:

“1.1. RECONHECER a competência deste Juízo para processamento do feito, pelas razões acima expostas;

1.2. RECONHECER a ilegitimidade ativa da requerente MARIA DE OLIVEIRA MORETO para o presente cumprimento de sentença, devendo ser decotado do valor do débito a quantia de R$ 98.254,69 (noventa e oito mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e nove centavos);

1.3. RECONHECER a legitimidade ativa dos exequentes JAIR CÉSAR GONÇALVES e JOÃO CARLOS ALVES MATIAS para a fase de cumprimento de sentença, pelas razões acima expostas;

1.4. RECONHECER o direito de crédito dos exequentes TEREZA SILVA CARDOSO LOPES, ELIAS DE SOUZA RIBEIRO, IZAURA MARIA DA SILVA CARVALHO, LEOPOLDINA ALVES DA SILVA, MARIA JOSÉ BARROS e VALÉRIO MARQUES PEREIRA, pelas razões acima expostas;

1.5. RECONHECER que deve ser decotado do valor total do cumprimento de sentença a quantia de R$ 1.924,05 (um mil, novecentos e vinte e quatro reais e cinco centavos) a título de cobrança da multa de 5% (cinco por cento) aplicada nos autos do Agravo de Instrumento."

Em suas razões recursais (id. 3024881), a agravante se insurge contra o ponto 1.1, sustentando, preliminarmente, a incompetência absoluta da Justiça Estadual por haver interesse da Caixa Econômica Federal no feito e por aplicável a Tese 1.1 do RE 827.996/PR julgado pelo STF, dado que a sentença foi proferida mais de 1 ano após o marco jurígeno fixado.

No mérito, insurge-se contra os pontos 1.3 e 1.4, alegando, em síntese, que: (i) deve ser decotado do montante executado o valor de R$ 365.601,12 referente aos contratos dos exequentes
TEREZA SILVA CARDOSO LOPES, ELIAS DE SOUZA RIBEIRO, IZAURA MARIA DA SILVA CARVALHO, LEOPOLDINA ALVES DA SILVA, MARIA JOSE BARROS
e
VALERIO MARQUES PEREIRA
que

estão liquidados, o que obsta o dever de indenizar e (ii) deve ser reconhecido excesso de execução no valor de R$ 196.503,40 (cento e noventa e seis mil quinhentos e três reais e quarenta centavos) pois contratos de financiamento entabulados com o agente financeiro não

foram firmados pelos autores (exequentes)
JAIR CESAR GONCALVES
e
JOAO CARLOS ALVES MATIAS
, então partes ilegítimas.

Assim, requereu a concessão do efeito suspensivo ao seu recurso, porquanto vislumbra a ocorrência dos requisitos ensejadores ao seu deferimento.

Decorrido o prazo legal, a parte agravada embora intimada não apresentou contrarrazões.

Registro na oportunidade que de acordo com art. 937, CPC e art. 134 do Regimento Interno do TJES, não cabe sustentação oral.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006829-44.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

AGRAVADO:
TEREZA SILVA CARDOSO LOPES E OUTROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Como relatado, Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Serra que, nos autos do cumprimento definitivo de sentença proposto por
TEREZA SILVA CARDOSO e OUTROS
, acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, para:

“1.1. RECONHECER a competência deste Juízo para processamento do feito, pelas razões acima expostas;

1.2. RECONHECER a ilegitimidade ativa da requerente MARIA DE OLIVEIRA MORETO para o presente cumprimento de sentença, devendo ser decotado do valor do débito a quantia de R$ 98.254,69 (noventa e oito mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e nove centavos);

1.3. RECONHECER a legitimidade ativa dos exequentes JAIR CÉSAR GONÇALVES e JOÃO CARLOS ALVES MATIAS para a fase de cumprimento de sentença, pelas razões acima expostas;

1.4. RECONHECER o direito de crédito dos exequentes TEREZA SILVA CARDOSO LOPES, ELIAS DE SOUZA RIBEIRO, IZAURA MARIA DA SILVA CARVALHO, LEOPOLDINA ALVES DA SILVA, MARIA JOSÉ BARROS e VALÉRIO MARQUES PEREIRA, pelas razões acima expostas;

1.5. RECONHECER que deve ser decotado do valor total do cumprimento de sentença a quantia de R$ 1.924,05 (um mil, novecentos e vinte e quatro reais e cinco centavos) a título de cobrança da multa de 5% (cinco por cento) aplicada nos autos do Agravo de Instrumento."

Em suas razões recursais (id. 3024881), a agravante se insurge contra o ponto 1.1, sustentando, preliminarmente, a incompetência absoluta da Justiça Estadual por haver interesse da Caixa Econômica Federal no feito e por aplicável a Tese 1.1 do RE 827.996/PR julgado pelo STF, dado que a sentença foi proferida mais de 1 ano após o marco jurígeno fixado.

No mérito, insurge-se contra os pontos 1.3 e 1.4, alegando, em síntese, que: (i) deve ser decotado do montante executado o valor de R$ 365.601,12 referente aos contratos dos exequentes
TEREZA SILVA CARDOSO LOPES, ELIAS DE SOUZA RIBEIRO, IZAURA MARIA DA SILVA CARVALHO, LEOPOLDINA ALVES DA SILVA, MARIA JOSE BARROS
e
VALERIO MARQUES PEREIRA
que

estão liquidados, o que obsta o dever de indenizar e (ii) deve ser reconhecido excesso de execução no valor de R$ 196.503,40 (cento e noventa e seis mil quinhentos e três reais e quarenta centavos) pois contratos de financiamento entabulados com o agente financeiro não

foram firmados pelos autores (exequentes)
JAIR CESAR GONCALVES
e
JOAO CARLOS ALVES MATIAS
, então partes ilegítimas.

Assim, requereu a concessão do efeito suspensivo ao seu recurso, porquanto vislumbra a ocorrência dos requisitos ensejadores ao seu deferimento.

Em decisão de id. 3090851, indeferi o efeito suspensivo ao recurso.

Decorrido o prazo legal, a parte agravada embora intimada não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

O agravante pugna pelo reconhecimento da incompetência de Justiça Estadual, em razão do RE 827996/PR em sede de repercussão geral, julgado pelo STF em 29/06/2020, cuja tese fixou a competência para julgamento das causas que versem sobre seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação considerando interesse jurídico da Caixa Econômica Federal, que se transcreve a seguir:

“1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010):
1.1.)
sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e
1.2)
com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença; (...)”

Por oportuno, colaciona-se o acórdão, assim ementado:

Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Contratos celebrados em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) – Apólices públicas, ramo 66. 3. Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal (CEF) na condição de administradora do FCVS.
4. Competência para processar e julgar demandas desse jaez após a MP 513/2010: em caso de solicitação de participação da CEF (ou da União), por quaisquer das partes ou intervenientes, após oitiva daquela indicando seu interesse, o feito deve ser remetido para análise do foro competente: Justiça Federal (art. 45 c/c art. 64 do CPC), observado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011.
Jurisprudência pacífica. 5. Questão intertemporal relativa aos processos em curso na entrada em vigor da MP 513/2010.
Marco jurígeno. Sentença de mérito.
Precedente. 6.
Deslocamento para a Justiça Federal das demandas que não possuíam sentença de mérito prolatada na entrada em vigor da MP 513/2010 e desde que houvesse pedido espontâneo ou provocado de intervenção da CEF, nesta última situação após manifestação de seu interesse.
7. Manutenção da competência da Justiça Estadual para as demandas que possuam

sentença de mérito proferida até a entrada em vigor da MP 513/2010. 8. Intervenção da União e/ou da CEF (na defesa do FCVS) solicitada nessa última hipótese. Possibilidade, em qualquer tempo e grau de jurisdição, acolhendo o feito no estágio em que se encontra, na forma do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997. (RE 827996, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-208 DIVULG 20-08-2020 PUBLIC 21-08-2020)

Há que se consignar, ainda, que antes da fixação de tal tese, o STJ, em 2012, em julgamento paradigmático no REsp 1.091.363, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, estabeleceu que o ingresso da Caixa Econômica Federal na lide seria possível mediante a comprovação documental do seu interesse jurídico. Para tanto não bastaria a existência de apólice pública, mas deveria haver também demonstração de comprometimento do Fundo de Compensação de Variações Salariais. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SFH. SEGURO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERESSE. INTERVENÇÃO. LIMITES E CONDIÇÕES. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. 1. Nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional - SFH, a Caixa Econômica Federal - CEF - detém interesse jurídico para ingressar na lide como assistente simples somente nos contratos celebrados de 02.12.1988 a 29.12.2009 - período compreendido entre as edições da Lei nº 7.682/88 e da MP nº 478/09 - e nas hipóteses em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS (apólices públicas, ramo 66). 2. Ainda que compreendido no mencionado lapso temporal, ausente a vinculação do contrato ao FCVS (apólices privadas, ramo 68), a CEF carece de interesse jurídico a justificar sua intervenção na lide.
3. O ingresso da CEF na lide somente será possível a partir do momento em que a instituição financeira provar documentalmente o seu interesse jurídico, mediante demonstração não apenas da existência de apólice pública, mas também do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice - FESA, colhendo o processo no estado em que este se encontrar no instante em que houver a efetiva comprovação desse interesse, sem anulação de nenhum ato anterior.
4. Evidenciada desídia ou conveniência na demonstração tardia do seu interesse jurídico de intervir na lide como assistente, não poderá a CEF se beneficiar da faculdade prevista no art. 55, I, do CPC. 5. Na hipótese específica dos autos, tendo o Tribunal Estadual concluído pela ausência de vinculação dos contratos de seguro ao FCVS, inexiste interesse jurídico da CEF para integrar a lide. 6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes. (EDcl nos EDcl no REsp n. 1.091.393/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 10/10/2012, DJe de 14/12/2012.)

Nestes autos, verifico que a matéria relativa à incompetência da Justiça Estadual fora objeto de apelação nos autos do processo de origem quando em fase de conhecimento, apreciado por esta C. Câmara na apelação de nº 0015808-87.2009.8.08.0048.

Na ocasião do julgamento, ocorrido em
23/01/2018
, de relatoria do E. Des. Fabio Clem de Oliveira, ficou assentada competência da Justiça Estadual, na linha do quanto firmado pelo STJ no REsp nº 1.091.363/SC:

“[...]1. - A Segunda Turma do C. STJ ao julgar o

Recurso Repetitivo REsp nº 1.091.363/SC, DJ 25/05/2009, consolidou o entendimento no sentido de não existir interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário nas causas cujo objeto seja a pretensão resistida à cobertura securitária dos danos oriundos dos vícios de construção do imóvel financiado mediante contrato de mútuo submetido ao Sistema Financeiro da Habitação, quando não afetar o FCVS (Fundo de Compensação das Variações Salariais), sendo, portanto, da Justiça Estadual a competência para processar e julgar o feito.
Do mesmo modo inexiste interesse da União Federal. Preliminar de incompetência absoluta rejeitada.
”

Da leitura do inteiro teor do voto, extrai-se que, em momento anterior, o processo fora inclusive remetido ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o qual decidiu pela inexistência do interesse jurídico para intervenção da Caixa Econômica Federal, na linha dos critérios fixados pelo STJ, em julgamento datado de 08/11/2016.

Assim, conquanto se trate de matéria de ordem pública, alegável a qualquer tempo, a questão da incompetência já fora apreciada e julgada em primeiro e segundo grau de jurisdição, tendo inclusive operado o trânsito em julgado no processo 0015808-87.2009.8.08.0048 que deu origem a este cumprimento definitivo de sentença.

Em que pese o novo entendimento exarado pelo STF no RE nº 827.996/PR tenha assentado que a partir de 26/11/2010 é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública por haver interesse da Caixa Econômica Federal, não é viável a remessa dos autos àquela juridição, em razão do trânsito em julgado.

Isto porque o cumprimento de sentença deve tramitar perante o juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, ora a Justiça Comum Estadual, conforme aponta o art. 516 do CPC:

Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

[...]

II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;

Por essa lógica, nos processos transitados em julgado e que se encontram em fase de cumprimento de sentença, não obstante tenham sido decididos por juízo estadual, ora incompetente por força do RE nº 827.996/PR, observo que os Tribunais Regionais Federais não têm reconhecido sua competência para processamento. Nesse sentido, veja-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. COBERTURA SECURITÁRIA. 1. A questão concernente à configuração do interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar nas lides que versam sobre cobertura securitária está sedimentada no Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do RE nº 827.996/PR, em regime de repercussão geral, através do Tema 1.011, determinou, em caráter vinculante, os critérios para a fixação da competência da Justiça Federal para processar e julgar demandas que versem sobre apólices públicas do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação, vinculadas ao FCVS, administrado pela CEF. 2.
O julgamento estabeleceu, portanto, de forma definitiva, o manifesto interesse jurídico da Caixa Econômica Federal nas demandas que versam sobre contratos de seguro vinculados a apólices públicas (Ramo 66), do Sistema Financeiro de Habitação, sendo desnecessária a comprovação de comprometimento do FCVS. Sendo que, a partir de 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS.
3. No caso dos autos, a ação foi ajuizada em 2007, na Justiça Estadual, a sentença de mérito foi proferida em 2013 e o trânsito em julgado foi certificado em 27/07/2017. Embora o processo tenha sido julgado por juizo incompetente, nos termos do RE nº 827.996/PR, não há como serem mantidos os autos na presente justiça federal.
Transitada em julgado a condenação no processo de conhecimento perante a Justiça Comum Estadual, não há como manter os autos na seara federal, ainda que a Caixa Econômica Federal tenha sido incluída no feito, em consonância com o art. 516 do CPC: O cumprimento de sentença efetuar-se-á perante: (...) II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.
4. Inexiste, ademais, condenação a executar contra a CEF, eis que a empresa pública federal não integrou a relação processual em que foi formado o título judicial contra a agravante. Nos termos do art. 294 do CPC, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Especificamente em relação à tutela de urgência de natureza satisfativa, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC, o juiz poderá concedê-la desde que evidenciada a probabilidade do direito alegado e a presença do fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, não vislumbro a probabilidade do direito das alegações da parte agravante. (TRF 4ª R.; AG 5001173-53.2022.4.04.0000; Terceira Turma; Relª Desª Fed. Marga Inge Barth Tessler; Julg. 12/04/2022; Publ. PJe 12/04/2022)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. FCVS. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERESSE JURÍDICO DE INTEGRAR A LIDE. RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA PARA ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO. RE827.996/PR. PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO DO JULGADO PROFERIDO PELA JUSTIÇA ESTADUAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 1. Os autos retornam da Vice-Presidência deste Tribunal para realização de juízo de retratação, tendo em vista a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 827.996/PR, sob o regime de repercussão geral, na qual foi firmada a tese de que, após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo do judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o parágrafo 4º do art. 64 do CPC e/ou o parágrafo 4º do art. 1º-A da Lei nº 12.409/2011.
2. A tese firmada pelo STF, no precedente reportado, não interfere no julgamento do agravo de instrumento, visto que não provido por interposto contra decisão que determinou a devolução integral dos autos à Justiça Estadual, por se encontrar o feito já na fase de execução de sentença proferida por juiz estadual, sendo certo que, nos termos do art. 516, II, do CPC/15, a execução/cumprimento de sentença deve tramitar perante o Juízo que decidiu a causa, no caso, o Juízo da Vara Única de Extremoz/RN, não havendo que falar em conflito de competência, por já existir, na hipótese, sentença com trânsito em julgado, que põe fim a ação principal (Súmula nº 59 do STJ).
3. Juízo de retratação não exercido. (TRF 5ª R.; AI 08011780820194050000; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Rogério de Meneses Fialho Moreira; Julg. 22/04/2021)

Repito, embora não desconhecer a orientação do STF no RE 827.996/PR acerca da competência da Justiça Federal, a execução deve tramitar perante a Justiça Estadual em razão do trânsito em julgado e do art. 516, II do CPC, tendo sido operada a preclusão máxima sobre a discussão da matéria.

Trata-se de entendimento que também encontra base na jurisprudência do STJ, tal que é assente no sentido de que: “a
s questões de ordem pública também estão sujeitas à preclusão consumativa se já tiverem sido objeto de manifestação jurisdicional anterior e não houver insurgência quanto à matéria no momento oportuno.
” (AgInt no AREsp n. 2.007.442/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022).

No mesmo sentido, há diversos outros recentes julgados daquela C. Corte Federal que exaram o mesmo entendimento, dentre os quais vale citar: AgInt no AREsp 1.764.458/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 28/5/2021; AgInt no AREsp n. 2.059.339/SC, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022; AgInt no AREsp n. 1.633.295/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 11/12/2020; AgInt no REsp n. 1.975.900/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022.

Da mesma forma, no mérito recursal, quanto aos pontos 1.3 e 1.4 da decisão agravada, observo que tanto a tese de quitação dos contratos, quanto a tese de ilegitimidade dos agravados não mutuários foram objeto de apreciação na sentença dos autos n° 0015808-87.2009.8.08.0048 (id. 3025005, fl. 07) e no acórdão de mesma numeração (id. 3025006, fl. 12 e ss.), estando, portanto, preclusas.

Veja-se que, embora conste expressamente do art. 525, §1º, inciso II do CPC a possibilidade de ser arguida a ilegitimidade da parte na impugnação ao cumprimento de sentença, por certo que não se trata da ilegitimidade que poderia ter sido deduzida na fase de conhecimento, mas sim daquela no âmbito da própria execução.

Acerca do tema, vale mencionar as lições de Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira:

“Não se trata de ilegitimidade que poderia ter sido deduzida na fase de conhecimento – a possibilidade de alegação está preclusa, em razão do art. 508 do CPC, que protege o título judicial. A ilegitimidade, aqui, diz respeito à fase executiva, tão somente. Ao executado se permite alegar ilegitimidade para a execução, não se lhe franqueando a possibilidade de discutir a legitimidade relativa à própria demanda cognitiva, eis que se trata de assunto já alcançado pela preclusão e, até mesmo, pela coisa julgada.” (DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil: execução. 12. ed. São Paulo: Juspodivm, 2022, p. 563.)

Posto isso, entendo que as teses recursais aventadas já foram objeto de decisão na fase de conhecimento, de modo que não podem ser alteradas por força da eficácia preclusiva da coisa julgada, art. 508 do CPC.

Por oportuno, cito julgados do STJ acerca da matéria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. 1. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. SÚMULA 83/STJ. 2. SEGURO-GARANTIA. AFASTAMENTO DAS PENALIDADES DO ART. 523 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, as matérias, mesmo de ordem pública, analisadas na fase de conhecimento, são alcançadas pela eficácia preclusiva da coisa jugada, não cabendo mais suscitá-las no cumprimento de sentença.
2. Conforme entendimento do STJ, "a multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito" (AgInt no AREsp n. 1.271.636/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 20/11/2018). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.651.167/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 13/5/2021.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. SEGUROS. SFH CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. SÚMULA 83/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo. Reconsideração, diante da existência de impugnação, na petição de agravo, da decisão que não admitiu o recurso especial na origem.
2. Em que pese não se poder falar em preclusão pro judicato para as matérias de ordem pública, o juiz ou tribunal só poderá conhecê-las, a qualquer momento, enquanto ainda não resolvidas. Uma vez alegadas e decididas em definitivo, deve ser observada a coisa julgada.
3. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.583.265/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 2/4/2020.)

Diante de tais considerações, entendo que deve ser mantida a decisão ora impugnada.

Posto isso,
CONHEÇO
e

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA – SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – AFASTADA – RE 827.996/PR – COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA – MÉRITO DO RECURSO – QUESTÕES APRECIADAS NA FASE DE CONHECIMENTO – MATÉRIAS PRECLUSAS – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Em que pese o novo entendimento exarado pelo STF no RE nº 827.996/PR tenha assentado que a partir de 26/11/2010 é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas ainda não sentenciadas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública por haver interesse da Caixa Econômica Federal, não é viável a remessa dos autos àquela juridição, em razão de ter operado o trânsito em julgado.

2.
Nos processos transitados em julgado e que se encontram em fase de cumprimento de sentença, não obstante tenham sido decididos pelo juízo estadual, ora incompetente por força do RE nº 827.996/PR, a sua execução deve tramitar perante a Justiça Estadual, no âmbito da qual se decidiu a causa, conforme art. 516, II do CPC. Preliminar de incompetência afastada.

3.
As questões de mérito do recurso já foram apreciadas e julgadas em primeiro e segundo grau de jurisdição no processo de conhecimento que deu origem a este cumprimento de sentença, razão pela qual, verifica-se ter operado a preclusão. Precedentes do STJ.

4
.
Embora conste expressamente do art. 525, §1º, inciso II do CPC a possibilidade de ser arguida a ilegitimidade da parte na impugnação ao cumprimento de sentença, por certo que não se trata da ilegitimidade que poderia ter sido deduzida na fase de conhecimento, mas sim daquela no âmbito da própria execução.

5
.
Deste modo, sabendo-se que as teses recursais aventadas já foram objeto de decisão na fase de conhecimento, não podem ser alteradas por força da eficácia preclusiva da coisa julgada, art. 508 do CPC. Precedentes do STJ.

6
.
Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.